Tribunal: TJMT
Processo: 1080364-19.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080364-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LILIANE SOARES DIOGO - CPF: 083.216.507-75 (RECORRIDO), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLÍTICA CIVIL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO À BOLSA PESQUISA. LEI COMPLEMENTAR Nº 393/2010. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por polícia civil, condenando o ente estatal ao pagamento de bolsa pesquisa, no montante de 30% do subsídio, nos termos do artigo 24, I, da Lei Complementar nº 393/2010. A recorrida participação declarada no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, realizada de 03/07/2022 a 26/01/2023, pleiteando o pagamento da verba indenizatória correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a polícia civil faz jus ao concurso de bolsa de pesquisa, prevista na Lei Complementar nº 393/2010, diante da comprovação da participação no curso de pós-graduação e do cumprimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 393/2010 estabelece, em seu artigo 24, I, que o policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação faz jus ao recrutamento da bolsa de pesquisa, no percentual de 30% do subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado.

A recorrida comprovou sua participação no curso por meio do Certificado de Conclusão e do Edital nº 001/2022/ACADEPOL/CSP, no qual consta seu nome como apto à inscrição, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício.

A petição do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o direito dos policiais civis ao pagamento da bolsa de pesquisa quando atendidos os requisitos estabelecidos na norma, sendo vedado à Administração Pública se beneficiário de sua própria inércia quanto à regulamentação do benefício.

O precedente da Terceira Turma Recursal do TJMT (NU 1023777-74.2024.8.11.0001) reafirma o entendimento de que uma bolsa pesquisa deve ser paga ao policial civil selecionado e indicada para o curso, nos exatos termos da legislação vigente.

Diante da regularidade da sentença e da ausência de fundamentos aptos a modificar a decisão recorrida, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

O policial civil habilitado selecionado e indicado para curso de pós-graduação faz apenas o pagamento da bolsa pesquisa, previsto no artigo 24, I, da Lei Complementar nº 393/2010, desde que atendidos os requisitos legais.

A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia para negar o pagamento de indenização verbal expressamente prevista na lei.

Dispositivos relevantes citados : Lei Complementar nº 393/2010, art. 24, eu; PCC, artes. 46, 85, § 3º, I, e § 4º, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante relevante : TJMT, NU 1023777-74.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento da bolsa pesquisa, no montante de 30% do subsídio, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

O reclamado postula à reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou os termos do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante em desfavor do Estado de Mato Grosso, informando que participou do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, de 07/03/2022 a 26/01/2023, requerendo o pagamento do valor correspondente à Bolsa Pesquisa, com fundamento no artigo 24, I, da Lei Complementar 393/2010, no valor total corrigido de R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil e setecentos e vinte reais).

Para melhor compreensão transcrevo trecho da
r.sentença, verbis:

“O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que se a participação no curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores (grifos nossos). (TJMT - N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

Além disso, preceitua a Lei Complementar nº 393/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulamenta que:

Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado (grifos nossos).

Os precedentes jurisprudenciais reconhecem o direito à referida verba:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - DELEGADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – DIREITO À BOLSA PESQUISA – LEI COMPLEMENTAR Nº 393/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Delegada da Polícia Judiciária Civil que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, que teve início em 08/03/2022 e término 17/03/2023. 2. “O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado” (Lei Complementar nº 393/2010, art. 24, I). 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1023777-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024).

Destarte, é de rigor seguir o precedente supracitado, na forma dos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil.”

Pois bem, A Lei Complementar nº 393/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 24:

"Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa de pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado."

Dessa forma, para o sorteio da "bolsa pesquisa", exige-se o preenchimento de dois requisitos: seleção e indicação pela instituição para frequentar o curso de pós-graduação.

Analisando os autos, verifica-se que o nome da parte autora consta no Anexo I do Edital nº 001/2022/ACADEPOL/CSP, sob a relação de Delegados aptos para inscrição no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública/2022, demonstrando o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 24 da referida lei.

Além disso, a reclamante apresentou Certificado de Conclusão do curso, datado de 04 de maio de 2023 (ID. 273660378), reforçando a comprovação de sua participação.

Dessa forma, faz jus ao pagamento da bolsa pesquisa no período 07/03/2022 a 26/01/2023, conforme previsto na sentença.

Em caso análogo de n. 1023777-74.2024.8.11.0001, julgado pelo Dr. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, julgado em 12/09/2024, transitado em julgado em 04/10/2024,
verbis:

“E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - DELEGADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – DIREITO À BOLSA PESQUISA – LEI COMPLEMENTAR Nº 393/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Delegada da Polícia Judiciária Civil que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, que teve início em 08/03/2022 e término 17/03/2023.

2. “O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado” (Lei Complementar nº 393/2010, art. 24, I).

3. Recurso conhecido e não provido.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025